Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001098-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RENILDA COSTA LIMA

Advogado(s)
:
ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Embargante, extinguindo a ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora. Sustenta-se a existência de contradição interna no julgado, quanto à correta identificação da parte sucumbente no dispositivo, que, embora reconheça a parte Autora como Agravada, a ela se refere como “Agravante” ao impor os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, especificamente quanto à identificação da parte sucumbente, para fins de correção sem efeitos modificativos no mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios internos da decisão judicial, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, dentre eles o erro material, que pode ser corrigido de ofício ou mediante provocação da parte.
A análise do dispositivo impugnado (ID 80500861) revela que a referência à parte sucumbente como “Agravante”, em vez de “Agravada”, configura mero erro material, não refletindo o conteúdo lógico e coerente da fundamentação do voto.

A retificação da parte dispositiva do acórdão, para constar corretamente que a condenação em honorários e custas recai sobre a parte Autora/Agravada, alinha-se ao entendimento adotado no corpo do voto, sem alterar o resultado do julgamento, razão pela qual não há efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa de precedentes no julgamento dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001098-92.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante RENILDA COSTA LIMA e como embargado

BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-198